Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-03.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003308-03.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HORACIO FERNANDES FITTIPALDI

Advogado(s)
:
MATHEUS REIS DE FRANCA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE CREDENCIADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 10, §4º, DA LEI Nº 9.656/98 E AOS PRECEDENTES DOS ERESPs 1.886.926/SP E 1.889.704/SP. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O CDC E A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DOS PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003308-03.2022.8.05.0201
, em que figuram como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como embargado
HORACIO FERNANDES FITTIPALDI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator